Tribunal: TJDFT
Processo: 0720169-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720169-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE DE MAGALHAES MARTINEZ AGRAVADO: RAFAEL IGOR DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor PABLO HENRIQUE DE MAGALHAES MARTINEZ contra a decisão de Id 158369335 (origem), proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0017714-76.2015.8.07.0001), movida em face de RAFAEL IGOR DOS REIS SILVA, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens, via SISBAJUD, na modalidade teimosinha e indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 47026131) o credor agravante sustenta ser cabível pesquisa reiterada de bens do executado, via SISBAJUD, tendo em vista que a última pesquisa foi realizada em 07/10/2017. Argumenta que não há qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo juízo “a quo”. Nem ao menos, há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, uma vez que se trata de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens. Alega que, diante do grande lapso temporal decorrido, há justificativa palpável para a renovação das medidas constritivas. Pondera que a pesquisa requerida se mostra necessária à satisfação do crédito, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte devedora. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida restou equivocada quanto ao indeferimento de expedição de ofício para inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, uma vez que a expedição de ofício para negativação do nome do executado já foi deferida nos autos em decisão de ID 31482241, se encontrando apenas pendente de cumprimento. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud com repetição programada (teimosinha), e o cumprimento da decisão de ID 31482241 consistente da expedição de ofícios ao SPC/SERASA, via Serasajud, para fins de negativação do nome do agravado. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação genérica de probabilidade de provimento recursal e perigo de dano. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa nos sistemas conveniados, e expedição de ofício aos órgão de proteção ao crédito, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora